Tribunal: TJDFT
Processo: 0005139-19.2018.8.07.0005
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. TESES ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA REJEITADAS. PENA BEM DOSADA. PERDA DA ARMA DE FOGO. DECORRÊNCIA DA CONDENAÇÃO. RESTITUIÇÃO DA FIANÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 14 da Lei 10.826/2003, pois portava ilegalmente uma pistola .380 em via pública, enquanto estava em um bar.
2 A prisão em flagrante e a confissão de que portava a arma em via pública são suficientes para condenação. A condição de militar do Exército não o exime de seguir as determinações legais para portar o artefato.
3 A pena foi bem dosada e observou o critério trifásico, não se admitindo a redução abaixo do mínimo na segunda etapa da dosimetria, em atenção à Súmula 231/STJ.
4 A perda da arma de fogo decorre de imposição legal e, ainda que tenha sido adquirida licitamente, estava com registro vencido e era portada por pessoa inabilitada.
5 A restituição da fiança deve ser pleitada no Juízo da Execução, após apresentação para cumprimento de pena.
6 Apelação não provida.